Tribunal: TJPA
Processo: 0015386-61.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015386-61.2018.8.14.0006

RECORRENTE: DEREK JAMES COTA SIDRIM, JORGE LUIZ OLIVEIRA DA NATIVIDADE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. III, DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA INEXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ARGUMENTOS NÃO ACATADOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jorge Luiz Oliveira da Natividade e Derek James Cota Sidrim contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inc. III, do CPB, por homicídio qualificado por asfixia, ocorrido em cela de presídio, cuja vítima era acusada de estupro de vulnerável. A defesa alega ausência de provas da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, além de requerer o afastamento da qualificadora de asfixia.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber se: (i) existem elementos suficientes, como materialidade e indícios de autoria, que justifiquem a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB; e (ii) se a manutenção da qualificadora se mostra adequada na fase de pronúncia, ou necessária a exclusão desta por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, a materialidade restou comprovada conforme requisição de remoção cadavérica, corroborado pelas provas orais coligidas, ao passo que os indícios de autoria se demonstram presentes nos depoimentos das testemunhas de acusação.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à certeza da autoria, decote de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que a ausência de laudo pericial não impede a pronúncia quando presentes outros meios de prova idôneos, como, no caso dos autos, a prova testemunhal robusta.

7. Por fim, quanto a exclusão de qualificadora, somente pode ocorrer caso seja manifestamente improcedente ou desprovida de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, as circunstâncias descritas nos autos não afastam, de plano, a plausibilidade da tese acusatória. Portanto, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
B, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
. 2. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a pronúncia quando suprida por outros meios probatórios.

3. A exclusão de qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. "

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJPA, RESE nº 0000083-87.2010.8.14.0070, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 02.09.2024.; TJPA, RSE nº 0001963-52.2014.8.14.0013, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra; TJPA, RSE nº 0800035-78.2023.8.14.0090, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do Recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Jorge Luiz Oliveira da Natividade e Derek James Cota Sidrim,

contra decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. III, do CPB, tendo como vítima José Lima da Silva Júnior.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 27257413
,
que
:

“... os denunciados, ceifaram a vida da vítima JOSÉ LIMA DA SILVA JÚNIOR, através de "asfixia", fatos estes ocorridos na pretérita data de
26 de dezembro de 2018, no período da madrugada, na Central de Triagem da Cidade Nova, Cela 09, localizada na Travessa WE-78, N° 01, Bairro: Cidade Nova, CEP: 67140190 neste Município
.

Apurou-se no inquérito em apenso que, a vítima JOSÉ LIMA DA SILVA JÚNIOR, se encontrava recolhida na Cela 09 do referido Centro de triagem juntamente com os denunciados. Tendo o ofendido, supostamente, praticado o crime de estupro de vulnerável.

Foi apurado durante as investigações que, o homicídio se deu em virtude do crime supostamente praticado pela vítima, ao qual não foi aceito pelos denunciados, que decidiram fazer "justiça com as próprias mãos". O interno Paulo Sérgio ordenou aos demais internos que executassem o ofendido, tendo o acusado Derek James dominado e asfixiado a vítima, assessorado pelo interno Jorge Luiz.

Ademais, restam comprovados nos autos o Binômio
Materialidade e Autoria
, mediante depoimento de testemunhas e, ao laudo pericial requisitado pela autoridade policial às fls. 26, que posteriormente será anexado aos autos.

Os denunciados,
DEREK JAMES COTA SIDRIM, JORGE LUIZ OLIVEIRA DA NATIVIDADE

e

PAULO SÉRGIO CARDOSO MARTINS
transgrediram a
Lei Penal Pátria em seu Art. 121, § 2°, III, do Código penal Brasileiro
”
.

Em razões recursais
,
à ID 27257608
, pugna a defesa pela impronúncia dos réus, ora Recorrentes, alegando ausência de comprovação da materialidade e da inexistência dos indícios suficientes de autoria; bem como o decote da qualificadora por meio de asfixia.

Em contrarrazões
,
à ID 27257613,
o RMP de 1º Grau, Dr. Carlos Lamarck Magno Barbosa, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe, e no mérito seja TOTALMENTE IMPROVIDO, mantendo a decisão de primeira instância que pronunciou os réus Derek James Cota Sidrim e Jorge Luiz Oliveira da Natividade.

Em Juízo de retratação, o douto Magistrado
a quo
,
à ID 23892496
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Jorge Luiz Oliveira da Natividade e Derek James Cota Sidrim,

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inc. III, do CPB, tendo como ofendido José Lima da Silva Júnior.

Aduz a Defesa que a impronúncia dos réus, ora Recorrentes se impõe, enfatizando que nos autos do presente processo, tem-se a ausência da materialidade delitiva a eles imputado, em virtude da inexistência de quaisquer laudos periciais ou comprovação das circunstâncias que o suposto delito teria ocorrido, não devendo serem pronunciados apenas com relatos testemunhais, a qual não se sabe da veemência dos depoimentos prestados.

Em análise dos autos, observa-se que as pretensões trazidas no bojo das razões recursais não merecem abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 27257596
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio ocorreu conforme requisição de remoção de cadavérica, corroborado pelas provas orais coligidas.

Por seu turno, os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação
Otiniel Costa De Sousa, Rigles Rafael Chagas De Assunção
, José Ribamar e Isaías Da Silva Beltrão, em Juízo,
à ID 27257596
, cujas duas primeiras alegaram ter presenciado o momento do crime, ratificando a participação dos acusados na empreitada criminosa.

Vale ressaltar que em seu interrogatório, o réu Derek James Cota Sidrim exerceu o direito de permanecer em silencio, perdendo a oportunidade de trazer aos autos sua versão dos fatos, já Jorge Luiz Oliveira da Natividade não foi interrogado por ser revel.

Cumpre destacar, ainda, que, não obstante o artigo 158 do CPPB determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código em seu art. 167 faz a exceção devida, ao admitir outros meios de prova como a testemunhal, o que comprova não ser àquela norma absoluta.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO BRANCA OU INCRUENTA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA. (...). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo provas da materialidade e de indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, não havendo espaço para se cogitar de impronúncia ou absolvição sumária, como se deu na espécie.

2
.
Consoante entendimento do STJ, “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (RHC n. 62.807/AL), em que há relatos de testemunhas que clarificam a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do fato.

3.
In casu
, a sentença de pronúncia destacou a presença de indícios de
animus necandi,
visto que os depoimentos coligidos aos autos sinalizam que o recorrente teria obtido êxito em matar a vítima caso não tivesse sido interrompido por seus filhos, os quais, mediante luta corporal, conseguiram desarmar o acusado, que não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

4 e 5. (...).

6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001963-52.2014.8.14.0013 – Relator(a): KÉDIMA PACÍFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024)

Dessa forma, a inexistência de quaisquer laudos periciais ou comprovação das circunstâncias que o suposto delito teria ocorrido, não compromete a acusação, já que a prova pericial pode ser dispensável quando houver outros meios de comprovação,
in casu
, os relatos das testemunhas que, diferentemente do alegado pela defesa narraram, com detalhes, toda empreitada delituosa.

Assim sendo, não há que se falar em falta de comprovação da materialidade delitiva quanto ao delito imputado aos Recorrentes, cuja a ausência dos laudos periciais foram supridos por outros meios de provas idôneos a ratificar a decisão da Magistrada singular
,
sendo elementos cruciais para decisão de pronúncia, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Pronúncia. Impugnação fundada na alegação de ausência de materialidade e
animus necandi
. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Inael de Souza Pinheiro contra decisão que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade, devido à falta de laudo pericial oficial, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando ausência de animus necandi.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial oficial compromete a materialidade do delito; (ii) avaliar se há prova suficiente do animus necandi para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A ausência de exame de corpo de delito é suprida por outros meios probatórios, como laudos médicos e testemunhais, que demonstram a materialidade delitiva e não configuram cerceamento de defesa.

5. A intenção de matar (animus necandi) não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6. A desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1.
“A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que comprovem a materialidade delitiva.
” 2. “A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal só é possível quando restar evidenciada, inequivocamente, a ausência de
animus necandi
.”

Dispositivos relevantes citados: CPPB, arts. 167 e 413; CPB, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 832.912/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº0000083-87.2010.8.14.0070 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal –Julgado em 02/09/2024)

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem sejam os autores do delito, imprescindível, como dito alhures, apenas para a condenação.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Derradeiramente, não há dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Do afastamento da qualificadora

Por fim, requer a Defesa seja afastada a qualificadora prevista no inciso III (asfixia), do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que tal circunstância não restou caracterizada, diante do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Ab initio
, cumpre destacar que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria, milita no sentido de que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nessa toada, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da inexistência de prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora, ora questionada, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos, sendo assim, mais prudente se revela a sua manutenção nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por asfixia, ou não.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL
. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1; 2 e 3. (...).

4.
Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, o que não se verifica no caso em apreço. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mais prudente a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não
.

5.
Por fim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio simples, vez que resta incontroverso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de Felipe da Silva Rodrigues, esfaqueado no tórax, lado esquerdo, com corte de +/- 3 cm e profundo, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo tribunal do Júri, que, como sabido, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese
.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023).

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2025